Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.

2. Conquanto tenha sido concedido prazo para a parte requerente comprovar sua condição de hipossuficiência, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar documentação inservível para fins de demonstração de seus rendimentos.

3. A situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, estando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.